Tribunal: TJBA
Processo: 8023395-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023395-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: MARIA IZABEL RODRIGUES VIANA

Advogado(s)
:
LEANDRO ARAGAO DOS ANJOS, CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS

ACORDÃO

EMENTA: AG
RAVO DE INSTRUMENTO EM
IMPUGN
AÇÃ
O AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

A operadora de saúde pretende evitar a execução da obrigação estabelecida na sentença que determinou a autorização para internação de beneficiário da assistência médica cumprida a destempo, fazendo incidir multa e honorários. Descumprimento da ordem de internamento.

NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023395-30.2024.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
, e agravado
MARIA IZABEL RODRIGUES VIANA

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara
Cível

do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA